Tribunal: TJDFT
Processo: 0716651-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
D E C I S Ã O Nada a prover quanto a petição de ID 18549283 e a planilha de cálculos de ID 18549284, pois a credora não formulou pedido de adiantamento preferencial anteriormente. Tendo em vista a inexistência de outros pedidos, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto